Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729326-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Batista Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0713992-86.2022.8.07.0020. O agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio da decisão referida no Id. 39021932 foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e concedido prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. À vista do efetivo pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 39404668 e Id. 39404670), promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação da sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator